Tribunal: TJSP
Processo: 2196124-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de execução de título extrajudicial. Demonstrado que os valores constritos em conta bancária referem-se a proventos de aposentadoria, gozam eles da proteção do art. 833, IV, do CPC. Não verificadas as exceções do § 2o do referido dispositivo, impõe-se o levantamento da penhora determinada na origem.

Recurso provido.